Tribunal: TJSP
Processo: 0187262-55.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
R DE 20% PARA 60%, APÓS O ADVENTO DA LEI 9.032/95 – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO INFORTÚNIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido do autor.
(TJSP; Apelação Cível 0187262-55.2007.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 4. VARA AC. TRAB.; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR DE 20% PARA 60%, APÓS O ADVENTO DA LEI 9.032/95 – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO INFORTÚNIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença

Ementa:
ACIDENTÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR DE 20% PARA 60%, APÓS O ADVENTO DA LEI 9.032/95 – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DO INFORTÚNIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido do autor.